Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. SINAIS INDICATIVOS DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO CONDUTOR. VIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. TESES ABSOLUTÓRIAS AFASTADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA MULTIREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO INCREMENTO NA SEGUNDA FASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Amplamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante.

2. A redação atual do §2o do artigo 306 do CTB estabelece que a verificação da alteração da capacidade psicomotora do condutor poderá ser obtida mediante o teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

3. O auto de constatação de condução de veículo sob influência de álcool ou substância psicoativa que determine dependência, emitidos pelos policiais militares, atestou que o réu apresentava no dia dos fatos: olhos vermelhos, odor etílico no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, dispersão e fala alterada. Além disso, falava muito, e não se lembrava dos atos cometidos naquela ocasião, sinais reveladores de alteração da capacidade psicomotora.

4. Justificável o aumento, na primeira fase, que exceda à fração de 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo, mas que esteja bem próximo desse referencial, pois considerados os múltiplos antecedentes negativos do réu, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, porque colocaria em situações idênticas os agentes com apenas uma sentença desfavorável e outros réus com inúmeras condenações.

5. Na hipótese de réu multirreincidente, incabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Precedentes. Justifica-se a redução do incremento efetivado nessa fase, considerando a atenuante da confissão.

6. Em face da multirreincidência, revela-se adequada a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento da reprimenda (artigo 33, § 2o, b e § 3o, do CP), restando inviabilizada a substituição por pena restritiva de direitos, assim como o sursis penal, pois não preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 44 e 77 do CP.

7. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.